Tribunal: TJPA
Processo: 0061728-65.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0061728-65.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual Civil. Embargos De Declaração Em Apelação Cível.
Prequestionamento.
Ausência De Indicação De Vícios No Julgado.
Inviabilidade. Recurso De Caráter Meramente Infringente. Ausência Dos Requisitos Do Art. 1.022 Do Cpc/2015. Embargos De Declaração Rejeitados.

I-
Caso em exame

1-Embargos de Declaração
,
opostos para prequestonar o Acórdão,

que negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante.

II-
Questão em discussão

2-A questão consiste em verificar a pretensão do Embargante de
prequestionamento do julgado, alegando lesão ao art. 155, §2º, X, h e §4º da CF/88
em razão da vigência do Convênio ICMS 03/99, que reproduz comando já presente na CF/88.

III-
Razões de decidir

3-

No caso concreto, os Embargos de Declaração apenas limitam-se a afirmar as teses da apelação que tivera seu provimento negado, sem que fosse apontado qualquer vício no julgado pela Embargante.

3-R
ecurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não acolhimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

5-Os aclaratórios, ainda que visem impelir prequestionamento, precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejados de forma genérica. Sobre a questão, o STJ já se manifestou no sentido de que
a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a oposição de Embargos de Declaração, sendo necessária a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 para sua admissibilidade.

6-Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Precedentes.

IV-
Dispositivo

7-

Embargos conhecidos e rejeitados
. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

____________

Dispositivos relevante citados:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.025

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 18/2/2020, Pub. 20/2/2020 ; STJ,

EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, J. 21/03/2022, Quarta Turma, Pub. 24/03/2022 ; STJ, EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Rel. Min. Nancy Andrighi, J. 26/08/2020, Segunda Seção, Pub. 28/09/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 a 24 de abril de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº 0061728-65.2011.8.14.0301-PJE), opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A, para
prequestionar o
Acórdão de Id nº 19266081,

de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GÁS LIQUEFEITO. OPERAÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DO PROTOCOLO ICMS 33/2003. OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A RECOLHIMENTO DO ICMS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. À UNANIMIDADE. 1. Conforme demonstrado, as operações objeto do auto de infração ocorreram em período anterior a vigência do Protocolo ICMS 33/2003 (01/01/20024), motivo pelo qual não podem ser alcançadas pela sistemática instituída por este ato normativo. 2. Apelação conhecida e desprovida, à unanimidade.”

Em suas razões recursais, o Embargante aduz que opõe os Embargos de Declaração para fins infringentes e de prequestionamento do julgado, alegando lesão ao art. 155, §2º, X, h e §4º da CF/88
em razão da vigência do Convênio ICMS 03/99, eis que referido convênio, apenas reproduz comando já presente na CF/88.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios para seja modificado o Acórdão impugnado, bem como, para fins de pré-questionamento de matéria infraconstitucional e constitucional.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, requerendo a rejeição dos Embargos de Declaração do Estado do Pará.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Pretende o Embargante o
prequestionamento do julgado, alegando lesão ao art. 155, §2º, X, h e §4º da CF/88
em razão da vigência do Convênio ICMS 03/99, que reproduz comando já presente na CF/88.

No caso concreto, os Embargos de Declaração apenas limitam-se a afirmar as teses da apelação que tivera seu provimento negado, sem que fosse apontado qualquer vício no julgado pela Embargante.

É cediço que os Embargos de Declaração se constituem em recurso de fundamentação vinculada, de forma que a
ausência de alegação de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, quais sejam, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão recorrido enseja o não acolhimento dos embargos declaratórios, por falta de preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade recursal.

Da análise da decisão, percebe-se que restam explicitadas as razões de decidir para negar provimento ao Apelo,
inexistindo qualquer vício a ser suprido na decisão impugnada, cabendo enfatizar, que sequer houve qualquer indicação de vício no recurso, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Com efeito, os aclaratórios, ainda que visem impelir prequestionamento, precisam efetivamente apontar um vício no julgado, não devendo ser manejados de forma genérica. Sobre a questão, o STJ já se manifestou no sentido de que
a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a oposição de Embargos de Declaração, sendo necessária a ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 para sua admissibilidade, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE . AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo, tão-somente, que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal
. 2.
A ocorrência de um dos vícios previstos no art . 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição
" ( EDcl no REsp n. 1.610 .728/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/2/2020, DJe 20/2/2020). 3. Ademais, não cabe a esta Corte Superior manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes . 4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1802795 PR 2020/0331338-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. 2.
Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. Precedentes
. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.

(STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020 - grifei)

Desta
forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não na efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que restaram decididas as questões postas e fundamentada a decisão, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.

(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Deste modo, tendo o Acórdão recorrido analisado todas as questões suscitadas pelas partes, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025